Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-85.2001.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-85.2001.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), GRAUNA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.016.409/0001-69 (EMBARGADO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (EMBARGADO), VEDANA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAUNA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.016.409/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0000011-85.2001.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMBARGANTE: EDMAR ANTONIO VEDANA

EMBARGADO: OLAVO DEMARI WEBBER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
EDMAR ANTONIO VEDANA
que desproveu o recurso de apelação do ora embargado.

O embargante

aponta omissão no acordão quanto aos honorários advocatícios recursais previstos no art. Art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, para que sejam majorados em equivalente a 20% (vinte por cento).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC).

De fato, existe a omissão no acórdão.

Da análise do acórdão, se vê o recurso de apelação foi desprovido e não foi estabelecido os honorários recursais conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão,

para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024